Tribunal: TJSP
Processo: 2168709-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU de 2017 e 2018 – Município de Itapira – Inscrição do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD – Cabimento, pois há previsão no CPC e no Termo de Cooperação Técnica 20/2014, firmado entre o CNJ e o SERASA Experian – Precedentes desta Câmara - RECURSO PROVIDO